Tribunal: TJMT
Processo: 1002131-32.2017.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002131-32.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 253.845.381-04 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), A. C. L. D. S. - CPF: 082.386.551-70 (APELANTE), GABRIEL LIMA DOS SANTOS - CPF: 038.278.211-93 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 253.845.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO ADEMIR LIMA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais – CONTRATO DE ALUGUEL – RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM REFORMA DO BEM APÓS A SUA DEVOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. NO CASO, os documentos encartados ao feito, foram produzidos unilateralmente, não tendo o condão de corroborar com o direito alegado, mormente pelo fato de se tratar de meros orçamentos, sem qualquer comprovação do efetivo pagamento QUANTO A RESTITUIÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL PRETENDIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Ademir de Lima dos Santos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais que move contra o Município de Sorriso/MT, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), a título de alugueis referente aos meses de abril a maio de 2015, acrescido de multa, juros de mora e correção monetária na forma do contrato de locação firmado entre as partes, além de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que o imóvel foi entregue ao réu em perfeitas condições, porém, a municipalidade não cumpriu com as obrigações constantes no contrato de locação, deixando de realizar os reparos que estavam obrigados durante a vigência contratual, acarretando a degradação do bem, de modo que tiveram que efetuar os reparos em relação aos estragos, conforme orçamento anexado, que restou devidamente provado.

Segue sustentando, que o art. 23, da Lei do Inquilinato, prevê que é obrigação do locatário arcar com as despesas referentes à reparação dos danos no imóvel, motivo pelo qual o apelado deve ser compelido a restituir o prejuízo material com a sua reforma, no montante de R$ 38.793,75 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), após 05 (cinco) anos de uso do bem, que foi comprovado nos autos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 139156249), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 144416671), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Espólio de Ademir de Lima dos Santos ajuizou ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais em desfavor do Município de Sorriso/MT, visando o recebimento de R$ 61.909,69 (sessenta e um mil, novecentos e nove reais e sessenta e nove centavos), aduzindo que alugou um prédio comercial ao réu, com início em 01.10.2009 e término em 31.12.2015, pelo valor mensal de R$ 2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais), contudo, o referido bem foi desocupado em 14.04.2015, sem qualquer aviso prévio, com diversas avarias, ante a sua não conservação e manutenção, e aluguéis em atraso.

Após o devido processo legal, o douto magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“o requerido não comprovou ter quitado o contrato de locação em relação à aduzida falta de pagamento dos meses de abril e maio de 2015, ônus de sua incumbência (art. 373, inciso II, do CPC), tratando-se, pois, de fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito do autor, porquanto, juntou aos autos tão somente notas de empenhos quanto ao pagamento dos alugueis, sem, contudo, comprovar o efetivo pagamento mediante comprovante de pagamento”
, aliado ao fato de que
“não prospera o pedido de indenização a título de danos materiais em decorrência das despesas para reforma do imóvel, pois, o autor não comprovou satisfatoriamente que tenha desembolsado a quantia pretendida no presente feito”
,
julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), a título de alugueis referente aos meses de abril a maio de 2015, acrescido de multa, juros de mora e correção monetária na forma do contrato de locação firmado entre as partes, além de honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(id. 139156212).

Irresignado,
o apelante sustenta que o imóvel foi entregue ao réu em perfeitas condições, porém, a municipalidade não cumpriu com as obrigações constantes no contrato de locação, deixando de realizar os reparos que estavam obrigados durante a vigência contratual, acarretando a degradação do bem, de modo que tiveram que efetuar os reparos em relação aos estragos, conforme orçamento anexado, que restou devidamente provado.

Segue sustentando, que o art. 23, da Lei do Inquilinato, prevê que é obrigação do locatário arcar com as despesas referentes à reparação dos danos no imóvel, motivo pelo qual o apelado deve ser compelido a restituir o prejuízo material com a sua reforma, no montante de R$ 38.793,75 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), após 05 (cinco) anos de uso do bem, que foi comprovado nos autos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada totalmente procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que o mesmo não se desincumbiu do ônus probatório referente aos fatos constitutivos de seu direito, vez que, não colacionou aos autos, documentos que corroborassem ou comprovassem a sua alegação.

Digo isso, porque os documentos encartados ao feito foram produzidos unilateralmente, não tendo o condão de corroborar com o direito alegado, mormente pelo fato de se tratar de meros orçamentos, sem qualquer comprovação do efetivo pagamento no tocante a reforma alegada.

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado, repiso.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Noutra banda, não prospera o pedido de indenização a título de danos materiais em decorrência das despesas para reforma do imóvel, pois, o autor não comprovou satisfatoriamente que tenha desembolsado a quantia pretendida no presente feito.

Nesse sentido, os documentos acostados autos pelo requerente (id 6746233) são
MEROS ORÇAMENTOS
de eventuais custos das obras, não tendo, portanto, o condão de comprovar efetivamente o pagamento de despesas executadas pelo locador, ônus que lhe incumbia satisfazer, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
[...]

Em arremate, vale destacar que a prova oral colhida nos autos não tem capacidade de comprovar a existência dos danos materiais aduzidos pela parte requerente decorrentes das alegadas despesas em reparos no imóvel locado.

Com efeito, não havendo prova robusta dos custos declarados pelo locador, a improcedência do pedido, neste ponto, é medida que se impõe na espécie.”
(id. 139156212 – negritei)

Assim sendo, embora o apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023